Tribunal: TJDFT
Processo: 0739892-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739892-34.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Raunísio dos Anjos Silva Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 40998557 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento movida por Raunísio dos Anjos Silva em desfavor do ora agravante, processo n. 0739151-25.2021.8.07.0001, aplicou multa ao réu/agravante por ato atentatório à dignidade da justiça, nos seguintes termos: Face ao silêncio do réu após ser intimado por duas vezes para pagamentos dos honorários periciais, entendo que houve atentatório à dignidade da justiça, motivo pelo qual aplico multa no valor dos honorários citados. Concedo ao réu 15 dias para pagamento. Inconformado, o réu interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 41609659), sustenta ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o dano que a r. decisão agravada pode trazer ao agravante é indiscutível e patente e, por isso, impõe-se a suspensão do feito, no juízo a quo, até o trâmite do presente recurso. Diz haver dano irreversível aos direitos dos agravantes ante a determinação de cumprimento da decisão. Alega que a decisão agravada é indevida, já que em nenhum momento a agravante deu causa para tanto. Aduz ter sido condenada ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça por não ter realizado o pagamento dos honorários periciais em tempo hábil. Argumenta que não concordou com o alto valor dos honorários determinados, razão pelo qual os impugnou, tendo sido seu pedido indeferido. Defende que, não tendo sido pagos os honorários periciais, o magistrado deveria ter cancelado a realização da perícia, e não ter condenado o réu/agravante em multa. Diz que em nenhum momento a agravante se recusou a juntar nos autos os pagamentos que foram requeridos, pelo contrário, já que o Banco do Brasil não concordou com os valores ofertados, o antigo credenciado aguardava a autorização da instituição financeira para realizar o pagamento. Ademais, nobres julgadores, incabível aplicar multa em uma parte que não realiza pagamento em tempo, mas sim se ela recusar a entrega-lo, conforme determina nosso judiciário, mas não foi esse o caso nos autos. Portanto, notório que diante de todo o narrado a agravante em nenhum momento se recusou a entregar documentos requeridos, sendo alegado em mais de uma oportunidade. Ou seja, não é cabível trazer pena de ato atentatório à dignidade da justiça pela agravante, pois ela vem cumprindo todas as obrigações requeridas. Ao final, requer seja conhecido o presente recurso e processado na forma de instrumento, diante do perigo de dano, para, após, dando provimento ao mesmo, seja reformada a r. decisão agravada, revogando todas as determinações judiciais na decisão agravada contidas, a fim de se fazer a mais absoluta justiça Preparo regular (Id 41609663). A certidão de Id 41626740 atesta que “Trata-se de repetição do AI 0702057-75.2022.8.07.9000 (Desembargador(a) Relator(a) DIVA LUCY, 1a Turma Cível, distribuído em 23/11/2022, às 18:15)”. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. O recurso não deve ser conhecido, porque manifestamente inadmissível com fundamento na princípio da unirrecorribilidade e em virtude da preclusão consumativa. Vejamos. Verifico que, contra a mesma decisão de Id 140998557 do processo n. 0739151-25.2021.8.07.0001, o ora agravante, Banco do Brasil, interpôs o agravo de instrumento n. 0702057-75.2022.8.07.9000, em 23/11/2022, conforme certidão de Id 41626740. Os termos daquele recurso anteriormente interposto são idênticos aos termos do presente de agravo de instrumento, razão pela qual este não deve ser conhecido. Assim, a cognição do presente agravo de instrumento é inviável, consoante determina o princípio da unirrecorribilidade, que se insere no âmbito do requisito do cabimento, bem como em virtude da preclusão consumativa operada com a interposição do anterior recurso. Admitir o processamento do presente recurso implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do feito executivo. Ainda, o recurso não deve ser conhecido, porquanto se assim procedesse, incorreria em violação ao previsto no art. 507 do CPC, segundo o qual: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A constatação desse fato viabiliza para o relator não conhecer do recurso monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878). A propósito do tema, trago, à colação, julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento, literalmente: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020) (grifos nossos) Destarte, inviável rediscutir as questões trazidas neste recurso, diante da preclusão consumativa operada com a anterior interposição do agravo de instrumento n. 0702057-75.2022.8.07.9000. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 26 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora